Tribunal: TJES
Processo: 5000177-50.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000177-50.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA AMARILES DA SILVA COUTINHO
RECORRIDO: WASSERMANN BARBOSA PANTUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2032598).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROBERTA AMARILES DA SILVA COUTINHO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que era locatária do apartamento em questão e após retornar descobriu que a tela de proteção e o vidro da varanda da cobertura haviam sido retirados sem sua anuência e, no local, haviam estruturas de ferro e blocos de cimento;
d)
que descobriu que o recorrido teria adentrado em seu apartamento sem sua autorização;
e)
que a invasão do recorrido colocou em risco a recorrente, seus filhos e os animais de estimação;
f)
que não foi apreciado o pedido da recorrente acerca da intempestividade da contestação, tendo a defesa sido considerada como tempestiva e usada na fundamentação do Juízo
a quo
;
g)
que o recorrido não compareceu na audiência;
h)
que a tese de nulidade da citação não deve ser acolhida;
i)
que apesar da citação ter ocorrido na “casa de veraneio”, de propriedade do pai do recorrido, o ato cumpriu sua função;
j)
que em diversas situações o recorrido se identifica como proprietário do apartamento;
k)
que mesmo não sendo sua residência principal é possível constatar a frequência do recorrido na “casa de veraneio”;
l)
que deve ser aplicado os efeitos da revelia ao caso concreto;
m)
que a situação vivenciada pela recorrente enseja indenização por danos morais, por todo o transtorno, ofensas e falta de segurança em que sua família foi exposta.

Quanto à preliminar do recorrido de ilegitimidade ativa, rejeito-a, pois além da recorrente colacionar aos autos contrato de locação assinado (IDs. 2032404 e 2032405), o próprio recorrido confirma que a recorrente residiu no imóvel em questão, o que afasta a alegação de impossibilidade de demandar em juízo.

Em que pese a preliminar do recorrido de ilegitimidade passiva, também repilo-a, pois confirmado pela própria parte se tratar de proprietário da empresa que prestou os serviços ao condomínio onde localizava o imóvel residencial da recorrida.

Ultrapassadas as preliminares arguidas, passe-se ao mérito da demanda.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus a indenização por danos morais.

Primeiramente, vale consignar que houve a aplicação dos efeitos da revelia ao recorrido (ID. 2032430), em razão do seu não comparecimento na audiência de conciliação (ID. 2032425), tendo o Juízo
a quo
posteriormente agendado audiência de instrução e a parte comparecido ao ato (ID. 2032579).

Quanto à alegação de intempestividade da contestação, o enunciado nº 10 do Fonaje dispõe que
“a contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento”.
Assim, como a peça de defesa foi apresentada em 09/02/2021 (ID. 2032534) e audiência de instrução e julgamento ocorreu em 06/07/2021 (ID. 2032579), não há que se falar em intempestividade da contestação.

Lado outro, muito embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido, inicialmente, a aplicação dos efeitos da revelia ao recorrido, eles não são absolutos
, ou seja, ser revel não impõe como consequência automática e forçosa que o magistrado acolha como verdadeiras as pretensões arguidas pela parte autora, sendo necessário comprovar o que foi alegado.

Assim, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois: i) houve comprovação nos autos de que a obra foi realizada na fachada do edifício onde a recorrente residia; ii) a obra foi autorizada em assembleia e os condôminos cientificados; iii) a testemunha (
Sr. Marcelo
) ouvida em juízo informou que o único local do apartamento da recorrente, em que esteve para execução dos serviços, foi a varanda; iv) a recorrente sequer estava no apartamento no momento em que a obra foi realizada; v) as alegadas ofensas verbais foram recíprocas, tendo a testemunha ouvida em juízo confirmado que a recorrente também se exaltou com o recorrido.

Ademais, quanto às fotografias juntadas pela recorrente (ID. 2032593), infere-se que houve inovação recursal, posto que tal questão não foi ventilada na inicial, restando
configurada a preclusão consumativa, pois como a a
preciação do tribunal
ad quem
limita-se aos fatos efetivamente impugnados no primeiro grau de jurisdição, tal
ponto resta prejudicado, pois pautado em alegações que sequer foram levadas ao conhecimento do Juízo
a quo
, momento oportuno para toda exposição fática e jurídica dos pedidos.

Nessa esteira, pelas razões supramencionadas, acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois a recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja comprovar os danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido, razão pela qual
não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE O RÉU ADENTROU EM SEU APARTAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO, COLOCOU EM RISCO A SEGURANÇA DA FAMÍLIA E PROFERIU OFENSAS VERBAIS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.